Tribunal: TJMT
Processo: 1008120-28.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008120-28.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN MORAES MARCONATO - CPF: 026.528.251-94 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0455-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NÃO COMPROVADA – SERASA LIMPA NOME – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Reconhecida a ausência de relação jurídica entabulada entre as partes é imperativa à declaração de inexistência da dívida.

Em se tratando de informação constante no Serasa Limpa Nome não há a equiparação à negativação do nome do consumidor, tendo em vista que não é de livre acesso a terceiros e, portanto, incabível a indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008120-28.2020.8.11.0003

APELANTE:

RENAN MORAES MARCONATO

APELADO:

CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENAN MORAES MARCONATO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Dano Moral no 1008120-28.2020.8.11.0003
,
ajuizada em face de
CLARO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando-se a tutela de urgência que determinou a suspensão da dívida.

Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o § 8o, do artigo 85 do CPC, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
a
inscrição do débito no sistema Serasa Limpa Nome
restou evidenciada no arquivo Id. 31962456, qual demonstra claramente a anotação da dívida
” (sic).

Salienta que “
no arquivo Id. 31962455 consta de segunda via de fatura, qual foi obtida junto com o representante da Recorrida nesta urbe
”, sendo que nela “
consta endereço diverso daquele em que reside o Recorrente, inclusive em outra cidade (Cuiabá/MT)
” (sic).

No que diz respeito à contratação dos serviços da recorrida, defende que foi formulado por “aceite de voz”, cujo áudio não é seu e, ainda, pode aferir grande diferença entre o timbre e o sotaque, razão pela qual entende que deve ser indenizado moralmente, pois foi negativado por um serviço do qual não contratou/usufruiu.

Assim, pugna para que seja reformada a r. sentença (Id. 130000334).

As contrarrazões foram ofertadas, onde preliminarmente a recorrente aduz que não restou comprovada incapacidade econômica do requerente, de modo que requer a apresentação de documentos para sua comprovação.

No mérito, defende que “
a plataforma SERASA LIMPA NOME é um meio de negociação de contas atrasadas e não pagas, e em que o consumidor se cadastra, podendo, posteriormente, realizar acordo para quitação. O registro na plataforma do SERASA LIMPA NOME não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes, tampouco visibilidade a terceiro
” (sic).

Quanto ao dano moral, diz que “
as alegações do recorrente não merecem prosperar, posto que não houve prática ilícita da recorrida, não sendo capaz de gerar o dever de indenizar, no entanto, o recorrente vem ao judiciário tentando locupletar-se às custas da recorrida
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 130000343).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 130036697).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em necessidade de comprovação dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, haja vista que a hipossuficiência foi demonstrada perante o magistrado de primeiro grau, e não houve nenhum elemento trazido pela recorrente que fizesse infirmar a sua comprovação.

Cinge-se a questão verificar se a cobrança é devida, e se a inclusão dela na Plataforma Serasa Limpa Nome, enseja o pagamento de indenização por danos morais.

Conta dos autos que o autor, durante uma transação financeira no comércio local, tomou conhecimento da existência de uma pendência financeira registrada no SERASA em seu nome, no valor de R$214,65 (duzentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), oriunda de uma linha móvel de número (65) 99205 9554, concernente ao período de utilização entre outubro de 2019 a fevereiro de 2020.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Os autos revelam que o apelante alegou que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante a empresa de telefonia, em contrapartida, esta aduz que o serviço foi devidamente prestado, consoante “aceite de voz” (id. 130000304), haja vista que adesão do contrato se deu por telefone.

Ocorre ao ouvir os áudios que instrui o processo, é possível vislumbrar diferenças entre o timbre da voz apresentada pela empresa recorrida e a do autor (id. 130000309), inclusive com sotaque diferente.

Aliado a isso, observa-se que o autor é residente na cidade de Rondonópolis, porém as faturas eram emitidas para o endereço: RUA MARITACA 25, MORADA DA SERRA, 78058 - 180 CUIABA MT (id. 130000305 - Pág. 5), portanto, em cidades distintas.

Assim, caberia à apelante, desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, inciso II do CPC, já que o autor/apelado seria impossível à produção de prova negativa da não contratação da aludida linha telefônica junto à empresa de telefonia móvel.

Neste rumo, é devida a declaração de inexistência do débito objeto da irresignação.

Por outro lado, nota-se que ao contrário do afirmado pelo autor, não ficou comprovada a negativação de seu nome no Serasa (id. 130000293), mas sim uma referência realizada na plataforma Serasa Limpa Nome não pode ser entendida como uma negativação do nome do consumidor, até mesmo porque não impede a concessão de crédito ao autor, mas, tão somente, oferta a possibilidade de negociação dos valores em aberto.

Inclusive, foi oficiado ao SERASA/SPC para informar se houve ou não a negativação do débito objeto da lide, sendo que os órgãos informaram que “
não constaram anotações negativas tendo como credora CLARO S/A, referente ao débito no valor de R$ 214,54, com vencimento em 15.10.2019, contrato no. 126820216
” (id. 130000326).

Dessa forma, não há falar em pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação
. (N.U 1001593-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de cobrança de dívida velha de mais de 20 anos. Reconhecimento da prescrição. Danos morais não caracterizados in re ipsa. Ausência de prova de ofensa concreta ao patrimônio moral da autora.
Plataforma Serasa Limpa Nome que não negativa o nome do consumidor. Determinação de cessação da cobrança e de exclusão do nome da autora da Serasa Limpa Nome, relativamente aos débitos prescritos
. Súmula 323/STJ. Sucumbência recíproca das partes. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-SP - AC: 10039815020208260024 SP 1003981-50.2020.8.26.0024, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 24/06/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar inexistente a dívida objeto da linha móvel de número (65) 99205 9554, no valor de R$214,65 (duzentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, consoante arbitrado pelo magistrado singular em R$2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o § 8o, do artigo 85 do CPC, cuja exigibilidade mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022